Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SOMATROPINA (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO). ROL DA ANS. LEI. 14.454/2022 (ART. 10, § 13, I E II, DA LEI. 9.656/1998). CONITEC. NATJUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, concedeu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento do hormônio Somatropina em regime domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se se encontram presentes os requisitos para manutenção de tutela de urgência que impõe cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS, à luz do art. 10, § 13, I e II, da Lei. 9.656/1998 (com redação da Lei. 14.454/2022), considerando a indicação médica pelo uso do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme orientação consolidada (Súmula 608/STJ), o que atrai o regime protetivo do consumidor ao ajuste, sem afastar as regras específicas de cobertura.
4. O rol da ANS é, em regra, taxativo com mitigação, sendo possível a cobertura excepcional de tratamentos não listados quando demonstrada eficácia baseada em evidências e/ou houver recomendação da CONITEC ou órgão técnico de renome internacional (art. 10, § 13, I e II, da Lei. 9.656/1998; Lei. 14.454/2022). No caso, a Somatropina possui incorporação no SUS para deficiência do hormônio do crescimento e Síndrome de Turner (Portaria MS 47/2017). Contudo, há notas técnicas do NATJUS deste Tribunal que indicam a ausência de recomendação para a hipótese de Baixa Estatura Idiopática, razão pela qual não se evidencia, por ora, a probabilidade do direito invocada, impondo-se dilação probatória para maiores esclarecimentos das particularidades clínicas.
5. Ausentes elementos suficientes para a tutela de urgência do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da medida antecipatória que ordenou o fornecimento do fármaco, preservando-se a instrução sob contraditório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei. 9.656/1998 art. 10, § 13, I; II. CPC art. 300; art. 1.026, § 2o. Resolução n. 470/ANS. Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0737638-51.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 26.03.2025. TJDFT, AGI, 0753231-89.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 11.07.2025.